Tribunal: TJDFT
Processo: 0728184-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Coação de testemunhas. Denúncia. Nulidade. Excesso de prazo.
1 – Não merece prosperar alegação de nulidade por suposta “falta” de denúncia se a impetrante instruiu a inicial do habeas corpus com cópia da denúncia. E o paciente, citado, apresentou resposta à acusação, sem alegar possível inépcia da denúncia.
2 - A complexidade do caso – homicídio qualificado em que há quatro réus –, e o atual momento, marcado pela pandemia da Covid-19, justificam o tempo decorrido para a designação da audiência, que depende, ainda, das datas disponibilizadas pela Corregedoria de Justiça do Tribunal.
3 - A gravidade concreta do crime, a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modo como agiu – em concurso com outros três réus, por motivo torpe, tendo a vítima sido atingida por disparos de arma de fogo quando já estava caída ao chão – e o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
4 – A coação de testemunhas do crime reforça a existência do periculum libertatis e justificam a manutenção da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal.
5 - Presentes os requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar do paciente.
6 – Ordem denegada.